Tribunal: TJES
Processo: 5000355-15.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000355-15.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN BRANDAO MACHADO
RECORRIDO: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a gratuidade de Justiça no referido pedido.

2. RELATÓRIO

O Requerente informa que possui contrato de prestação de serviço com a UNIMED NORTE NORDESTE. Contudo, inicialmente ao tentar realizar um exame (espermograma completo) na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, área de cobertura da UNIMED SUL CAPIXABA, teve seu pedido negado, tendo que arcar com os custos de exames e consulta médica. Por esse motivo, almeja a condenação dos Requeridos em danos materiais e morais.

Em sede de sentença:
ACOLHEU em parte
os pedidos autorais para: A) CONDENAR as Requeridas em restituir, de forma simples, a título de
dano material
, com juros e correção monetária a partir do desembolso, o valor de
R$ 130,00
(ID 4687166, p. 2), da Nota Fiscal n. 4483, no valor de
R$ 114,00
(5058164, p. 1); Nota Fiscal 59.076 no valor de
R$ 245,00
(ID 5058164, p. 2) e consulta médica no valor de
R$ 290,00
(ID 5058164, p.4); B) CONDENAR as Requeridas ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) em favor da Requerente, a título de indenização por
danos morais
, com juros a partir da citação, e correção monetária a partir desta data.

Irresignados, os recorrentes apresentaram recursos inominado (ID 2729082 e 2729086) almejando que seja reformada a sentença, conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como bem demonstrado na sentença, a situação vivenciada pelo Requerente não pode ser considerada mero dissabor, pois ao buscar exames e médicos na área de abrangência da 2ª Requerida, teve negado atendimento pelo plano de saúde com cobertura nacional, pelo simples fato de a 1ª Requerida encontrar-se inadimplente com o Grupo Unimed, fato esse comprovado na própria contestação da Unimed Sul Capixaba e também pela testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento.

Portanto, a conduta das Requeridas, como relatado anteriormente, violou a honra do autor, causando-lhe dano, angústia, frustração, aflição, humilhação, abalo psicológico, sendo uma afronta à dignidade da pessoa humana, devendo, claramente, serem responsabilizadas material e moralmente.

No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos, sendo o valor arbitrado em conformidade com a finalidade da indenização.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos. Condeno a Recorrente
UNIMED SUL CAPIXABA
em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Já em relação a
WILLIAN BRANDAO MACHADO, condeno
em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, a qual deixo de exigir, em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.